Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 781 DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que declinou, de ofício, da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição judiciária de Ceilândia-DF, sob fundamento de que a relação mantida entre as partes é de consumo e a cláusula prevista no instrumento contratual, que elegeu o foro de Brasília-DF, obsta o exercício pleno do direito de defesa pelo consumidor/executado.
2. O art. 781, I, do CPC, faculta ao exequente a propositura da execução de título extrajudicial no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Consequentemente, está evidenciada ser concorrente e territorial a competência para o processamento e julgamento da mencionada demanda, sendo admissível, pois, a inserção de cláusula de eleição de foro (Circunscrição Especial Judiciária de Brasília) em instrumento particular de confissão de dívida, que aparelha a execução.
3. Se, de plano, não ressai dos autos relação consumerista entre as partes, mas, ao revés, possível dívida decorrente de atividade comercial de fomento mercantil, constituindo relação de natureza civil/empresarial, não há falar em incidência do CDC e, nessa medida, inviável o reconhecimento, de ofício, da nulidade do foro de eleição contratualmente estabelecido entre as partes.
4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. E não se identifica, na hipótese, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural.
5. Recurso conhecido e provido.